Tribunal: STF
Processo: HC 209088
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crime de falso testemunho ou falsa perícia. Condenação transitada em julgado. Prescrição da pretensão executória. Pedido de prisão domiciliar. Substituição da pena privativa de liberdade. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra a decisão que não conheceu do AREsp 1.589.522, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 342, § 1º, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 2 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.



4. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ não conheceu do agravo.



6. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP. A ordem foi parcialmente concedida “apenas para retificar a pena, a fim de constar a condenação resultante em 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão”.



7. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a prescrição da pretensão executória. Afirma que o “artigo 112, inciso I, do Código Penal prevê expressamente que a prescrição da pretensão executória começa a correr 'do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação’ (...). Assim, a prescrição executória está condicionada ao trânsito em julgado para ambas as partes, porém é contada de quando a condenação se torna definitiva para o Ministério Público”.



8. Prossegue a narrativa para alegar que, no caso, “a pena em concreto (...) foi a de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sendo que a denúncia foi recebida em 27/01/2015 e o trânsito em julgado para a acusação se deu em 06/07/2016. Portanto, é caso de prescrição”.



9. Além disso, a defesa ressalta que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua mãe, idosa e com estado de saúde debilitado, e de sua sobrinha, menor, que “passou por processo de transplante de órgãos recentemente”. Por fim, destaca a possibilidade da concessão da prisão domiciliar, assim como da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



10. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja reconhecida a PRESCRIÇÃO ou então, deferida a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos”.



11. Decido.



12. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



13. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



14. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



15. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



16. Por fim, para além da petição inicial do habeas corpus não ter sido instruída com cópia do inteiro teor da decisão do STJ, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Palmital/SP:



    “O prazo prescricional nesta fase processual, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Penal, é determinado pela observação da pena aplicada, que resultou em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, portanto, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, é de 04 (quatro) anos. 



    Da data do fato (31/07/2013) ao recebimento da denúncia (27/01/2015) não transcorreu tempo superior a 04 (quatro) anos. Do recebimento da denúncia (27/01/2015) à publicação da sentença (16/08/2016) transcorreu-se pouco mais de um ano e meio. Da publicação da sentença até a publicação do v Acórdão (05/11/2018), 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, período inferior ao necessário para a declaração de prescrição. 



    A verificação que se faz necessária, neste momento, é a fixação do termo inicial do último período temporal, a publicação da sentença (16/08/2016) ou a publicação do acórdão confirmando a condenação (05/11/2018). 



    Na esteira do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e também aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, fixo como termo interruptivo do prazo prescricional a publicação do v. Acórdão de fls. 141/146 (05/11/2018), e, portanto, INDEFIRO o pedido de declaração da ocorrência da prescrição punitiva estatal.”



17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator